Tribunal: TJSP
Processo: 0064354-88.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto tentado – Sentença condenatória – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Réu surpreendido em posse da res furtiva – Palavra do agente de segurança pública que merece credibilidade – Condenação mantida – Fração de diminuição no patamar de 1/3, decorrente da tentativa, que merece subsistir, uma vez que percorrido o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto tentado – Sentença condenatória – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Réu surpreendido em posse da res furtiva – Palavra do agente de segurança pública que merece credibilidade – Condenação mantida – Fração de diminuição no patamar de 1/3, decorrente da tentativa, que merece subsistir, uma vez que percorrido o iter criminis quase em sua totalidade – Apelo não provido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0064354-88.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DOUGLAS MARTINS RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064354-88.2017.8.26.0050 -Voto no 2374
2
Apelação Criminal: 0064354-88.2017.8.26.0050
Apelante(s): Douglas Martins Ribeiro
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central
Juiz(a): Fabiola Oliveira Silva
Voto no 2374
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto tentado
Sentença
condenatória Pleito defensivo colimando a absolvição por
insuficiência
de
provas

Impossibilidade

Réu
surpreendido em posse da res furtiva Palavra do agente de
segurança pública que merece credibilidade Condenação
mantida
Fração de diminuição no patamar de 1/3,
decorrente da tentativa, que merece subsistir, uma vez que
percorrido o iter criminis quase em sua totalidade Apelo
não provido. Sentença mantida.
Vistos.
Ao relatório de fls. 192/195, acrescento a r. sentença ter
julgado parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu
Douglas Martins Ribeiro como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena
de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, em caso de conversão, e 6
(seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Ademais, substituiu-se a pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade.
Isso porque, segundo diz a denúncia, no dia 24 de julho
de 2017, nas dependências do “Cemitério da Consolação”, por volta de 0h, o
sentenciado, em concurso ajustado de ações com segundo indivíduo ainda não
identificado, teria tentado subtrair, para si e seu comparsa, mediante rompimento de
obstáculo, coisas alheias móveis, não se consumando o furto por razões alheias à sua
vontade.
Segundo diz a denúncia, depreende-se do inquérito
policial que Douglas e seu comparsa, mancomunados à subtração de placas e outros
objetos de bronze existentes em lápides situadas no referido “Cemitério da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064354-88.2017.8.26.0050 -Voto no 2374
3
Consolação”, invadiram juntos o local na madrugada indicada, e daí passaram a
recolher os pertences que lhes interessava, acondicionando-os em um saco que
tinham com eles.
Ocorre que após se apoderarem de 17 (dezessete) placas
de bronze, mais de 1 estatueta de bronze e 3 molduras de bronze (cf. auto de exibição
e apreensão de fls. 16/17), tudo já acondicionado que estava no saco que carregavam,
uma determinada lápide lá existente tombou sobre a perna esquerda de Douglas, daí a
ensejar-lhe uma fratura exposta na tal perna e a lhe impedir que continuasse
caminhando.
E daí com a chegada logo em seguida de GCMs desta
Capital acionados porque havia uma pessoa gritando dentro do cemitério da
consolação, Douglas acabou sendo detido na posse do produto criminoso, tudo a
evitar a consumação delitiva. Seu comparsa, ainda não identificado, fugiu, segundo
consta, sem levar nada com ele.
Por fim, Douglas foi encaminhado ao 78o DP desta
capital após ser devidamente medicado, sendo, então preso em flagrante.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no
patrocínio dos interesses de Douglas Martins da Conceição, interpôs recurso de
apelação (fls. 214/218). Sustenta a absolvição do réu por insuficiência de provas,
uma vez que, além de o representante da vítima não ter se recordado dos fatos, a
versão do guarda civil não é isenta. Caso mantida a condenação, pede que seja
aplicada a fração máxima de 2/3 pela tentativa, uma vez que a execução delitiva foi
interrompida na sua fase inicial.
Contrarrazões de apelação do Ministério Público as fls.
222/224 pugnando pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 235/242
opinando pelo não provimento do recurso defensivo, para que a sentença impugnada
seja mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064354-88.2017.8.26.0050 -Voto no 2374
4
Em que pese o inconformismo da Defesa, tem-se que a
solução absolutória buscada é impraticável, na medida em que o acervo fático-
probatório não deixa dúvidas que o ora apelante efetivamente praticou a tentativa de
furto descrita na denúncia. Senão, vejamos.
Edilson Israel de Freitas, guarda municipal, ouvido em
Juízo, disse que estava em patrulhando quando foi acionado para atender a ocorrência
de alguém clamando por socorro no “Cemitério da Consolação”. Ao chegar no local,
se deparou com o réu e uma lápide caída em cima da perna dele, além de visualizar
um saco cheio de placas que tinham sido retiradas. Explicou que a tampa de um dos
túmulos feriu a perna do réu, causando-lhe fratura na perna, razão pela qual o
conduziu até o hospital.
De fato, a res furtiva foi apreendida em poder do ora
apelante, circunstância que exige explicação razoável inocorrente na espécie -, até
porque o réu sequer se deu o trabalho de comparecer em Juízo, tendo sido decretada
sua revelia.
Ao contrário do que diz a Defesa do apelante, não há
nenhum indício de prova que comprometa a segura versão sustentada pelo agente de
segurança pública, até porque não haveria razão para ele comparecer no cemitério
pela madrugada, se não fosse pelos gritos do réu. Por fim, é evidente que o saco,
contendo 17 placas de material nobre, encontrado ao lado do apelante no momento
da lesão, era produto de furto.
Tampouco assiste razão à Defesa quanto à fração de
diminuição recorrente da tentativa. Note-se que o iter criminis foi quase que
percorrido em sua totalidade pelo furtador, certo que adentrou o cemitério, arrancou
as placas de bronze e outros objetos, os colocou em um saco, só então sendo
surpreendido pelo guarda municipal, em poder da res furtiva.
A dosimetria penal, por sua vez, não comporta nenhum
reparo, até porque fixada no mínimo legal. Ausentes agravantes ou atenuantes. Por
fim, correta a diminuição de 1/3 (um terço) decorrente da tentativa.
O regime aberto em caso de conversão, sendo o mais
benéfico, não se altera.
Por fim, também correta a substituição da pena corporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0064354-88.2017.8.26.0050 -Voto no 2374
5
por uma única restritivas de direitos, considerando a quantidade de pena corporal
substituída.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença inalterada.
XISTO RANGEL
RELATOR